Tribunal: TJES
Processo: 5020875-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020875-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENI BARCELOS COUTINHO

AGRAVADO: CRISTIANO COUTINHO IDALINO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ESQUIZOFRENIA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPROVADA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à internação compulsória de paciente portador de esquizofrenia e deficiência intelectual, sob o fundamento de que o laudo médico apresentado não seria circunstanciado por não detalhar exaustivamente as medidas extra-hospitalares já adotadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo médico e o histórico clínico apresentados são suficientes para demonstrar a ineficácia dos recursos extra-hospitalares e o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de internação compulsória em caráter de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico firmado por especialista, que atesta a gravidade do quadro clínico, a recusa do paciente à medicação (anosognosia) e a insuficiência da abordagem em unidade básica, constitui prova técnica apta a demonstrar a necessidade da medida, não sendo exigível o exaurimento absoluto de todas as vias ambulatoriais quando há risco iminente.

4. A ineficácia do tratamento extra-hospitalar resta evidenciada pelo histórico de prescrições de diversos psicofármacos sem estabilidade clínica e pela resistência do paciente ao tratamento oral, situação que configura sintoma da própria patologia e não mera falta injustificada.

5. O
periculum in mora
se consubstancia no risco de agravamento do quadro mental, na possibilidade de atos de auto e heteroagressividade e na degradação da dignidade humana do paciente, impondo-se a internação como instrumento necessário para a estabilização da crise.

6. A responsabilidade pelo tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, devendo o Estado e o Município providenciar a internação em rede pública ou privada, às suas expensas, até que haja indicação médica de alta ou possibilidade de retorno ao tratamento ambulatorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de laudo médico que atesta a gravidade da patologia psiquiátrica e a recusa ao tratamento medicamentoso, aliada ao histórico de ineficácia das medidas ambulatoriais, autoriza a concessão de internação compulsória para garantia da vida e da integridade física do paciente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020875-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENI BARCELOS COUTINHO
AGRAVADO: CRISTIANO COUTINHO IDALINO e outros (2)

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Deni Barcelos Coutinho contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a internação compulsória de seu filho, sob o fundamento de que o laudo médico apresentado não se configuraria como circunstanciado, por não relatar detalhadamente as medidas extra-hospitalares já adotadas e a sua ineficácia.

Inconformada, a Agravante interpôs recurso, alegando, em síntese: i) que seu filho é portador de esquizofrenia e deficiência intelectual moderada, apresentando quadro de agressividade, delírios e recusa ao tratamento medicamentoso, o que gera risco à sua vida e à de terceiros; ii) que já foram utilizados diversos medicamentos (haldol, clonazepam, neozine, etc.) sem sucesso terapêutico, demonstrando a ineficácia dos recursos extra-hospitalares e a imprescindibilidade da internação compulsória como ultima ratio; iii) que o laudo médico acostado aos autos, emitido por especialista em psiquiatria, atesta a gravidade do caso e a necessidade urgente da medida, preenchendo os requisitos para a concessão da tutela pleiteada.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, De fato, nas demanda que tratam de saúde, o laudo de médico assistente é deveras importante para indicar sobre a situação do paciente, considerando que é este, em razão do contato direto com as partes envolvidas, que acompanha as evoluções da patologia, e, por consequência, é quem tem as melhores condições de determinar o tratamento adequado ao paciente.

A narrativa da petição inicial veio acompanhada de prova de que o terceiro requerido é portador de Esquizofrenia (CID F20.0) e Deficiência Intelectual Moderada (CID F71.1), com quadro clínico de extrema gravidade, caracterizado por comportamento agressivo, desorganização do pensamento, solilóquios, alucinações, delírios persecutórios, ausência de higiene pessoal e total falta de crítica sobre sua condição mórbida (anosognosia), havendo laudo médico firmado por profissional psiquiatra especializado, destacando expressamente a "não aceitação da medicação prescrita" e a insuficiência da abordagem em Unidade Básica de Saúde (UBS) diante da complexidade do caso, atestando o esgotamento da rede familiar e o risco à própria saúde do paciente.

Em que pese o entendimento do Juízo a quo de que o laudo não seria circunstanciado por não detalhar exaustivamente as medidas extra-hospitalares abordadas, entendo que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ineficácia do tratamento ambulatorial neste momento.

O histórico de prescrições médicas acostado aos autos evidencia a tentativa de manejo farmacológico com diversos psicofármacos, tais como Haloperidol (Decanoato e oral), Clonazepam, Levomepromazina e Sertralina, sem obtenção de estabilidade clínica. A própria recusa do paciente em aderir à terapêutica oral e a resistência em comparecer às consultas — interpretadas na decisão recorrida como possíveis faltas injustificadas — constituem, na realidade, sintomas típicos da patologia psiquiátrica grave em curso, que retira do indivíduo a capacidade de autodeterminação quanto à necessidade de seu tratamento.

Exigir, nesta fase de cognição sumária, prova de esgotamento de todas as vias ambulatoriais, quando a própria médica assistente atesta sua insuficiência e o risco iminente de auto e heteroagressividade, seria negar vigência ao direito fundamental à vida e à integridade física do Agravado e de seus familiares, notadamente sua genitora idosa, que relata exaustão no cuidado diário.

Para análise perfunctória cabível neste momento, se revela suficiente para atestar a urgência e a necessidade da medida, o que não afasta, outrossim, a possibilidade de a situação fática e clínica do paciente ser melhor comprovada com o decorrer da instrução probatória.

O perigo de dano (periculum in mora) exsurge cristalino da narrativa fática e documental, consubstanciado no risco de agravamento do quadro mental do paciente, com potencial para atos de violência contra si e terceiros, além da degradação de sua dignidade humana pela falta de autocuidados básicos.

A internação compulsória, embora medida extrema, revela-se, no caso concreto, como instrumento necessário e adequado para a estabilização do quadro agudo, devendo perdurar apenas pelo tempo necessário à recuperação do paciente e sua reinserção em tratamento ambulatorial, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

De qualquer sorte, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente do que ao Estado, que sofrerá menor impacto da medida, restrito ao aspecto financeiro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal antecipada que determinou aos Agravados
Estado do Espírito Santo
e
Município de Serra
, solidariamente, que providenciassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a internação compulsória de
Cristiano Coutinho Idalino
em estabelecimento psiquiátrico adequado à rede pública de saúde ou, na falta de vagas, em hospital da rede privada às expensas dos entes públicos, até que haja indicação médica de alta ou possibilidade de tratamento extra-hospitalar, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)